Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007245-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), SILVA AMARAL & LOPES PITAO LTDA - CNPJ: 12.353.277/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BERTOTTO - CPF: 445.836.309-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), JEVERSON RODRIGUES DE LIMA - CPF: 009.258.051-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DE VALORES POR MEIO DE CÁLCULO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de apuração, por meio de cálculo pericial, dos valores devidos, por cada parte do processo, se mostra correta e não traz prejuízo à agravante que depositou espontaneamente o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007245-62.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: JEVERSON RODRIGUES DE LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 0012297-67.2011.8.11.0003), em que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados.

A agravante afirma que “
realizou o pagamento voluntário da condenação de acordo com a apólice contratada, não havendo em que se falar em saldo remanescente
”.

Argumenta que “
informou o pagamento de sua cota parte no valor de R$ 120.743,28 (cento e vinte mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), referente ao pensionamento, tendo efetuado o depósito na data de 01/09/16, tudo conforme petição datada em 05/09/16
”.

Relata que “
as coberturas possuem um limite, que podem ser utilizadas para quitar os sinistros, tanto de maneira judicial, quanto administrativa
.”

Expõe que, “
se há saldo remanescente a ser pago na demanda, tal valor é de responsabilidade dos outros réus, tendo em vista o cumprimento voluntário da condenação da cota parte da seguradora
”.

Ao final requer, liminar para “
suspender a eficácia da decisão agravada de id no. 111882088 do Processo n. 001229767.2011.8.11.0003, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, impedindo desta forma, lesão grave e de difícil reparação ao agravante
”, e, por fim, o “
provimento do presente recurso, para reformar totalmente a decisão agravada id no. 111882088, para desbloquear a quantia de R$ 941.587,60 (novecentos e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), das contas da seguradora, pois sua obrigação contratual foi cumprida, quitada e ZERADA, sendo medida de mais lídima justiça, DEVOLVENDO O VALOR PARA SUA CONTA CORRENTE
” (id. 163787655).

Liminar indeferida. (id. 166485695)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 167491157)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretende a agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 0012297-67.2011.8.11.0003), em que
indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados.

Cumpre nesta agravo verificar o acerto da decisão

agravada, bem como a presença de requisitos legais para a modificação nos termos pretendido pela agravante.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(....)

Após várias impugnações dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, foi designado perito pelo juízo, cujos honorários restaram homologados porém estes não restaram depositados na sua integralidade porquanto somente a litisdenunciada depositou o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento).

Em razão disso, sobreveio cálculo apresentado pela parte credora, o qual, em razão da desídia dos executados, restou homologado e determinado o bloqueio de ativos financeiros. (id. 107385294)

Pois bem. Como alhures mencionado houve a condenação da seguradora, na qualidade de denunciada à lide, até os limites da apólice, sendo certo que houve depositado espontâneo do valor que ela entendeu sob sua responsabilidade.

In casu, é imperioso o chamamento do processo a ordem para que o quantum debeatour seja apurado por profissional especializado; mesmo porque até a parte credora concorda com a elaboração de novo cálculo, conforme se vê pela manifestação no id. 109568790.

Dessa forma, revogo a decisão à fls. 107021656. Determino que a seguradora complemente o valor dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez), sob pena de preclusão.

Após, intime o perito para designar data para a realização dos trabalhos, sendo certo que o laudo deverá vir aos autos no prazo máximo de 20 (vinte) dias, da sua intimação.

Elaborado o cálculo, digam as partes.

Indefiro, por hora, a liberação do valor bloqueado até que se apure a responsabilidade de cada parte executada, sendo certo que o montante se encontra depositado em conta judicial e é corrigido diariamente.”

Os argumentos da agravante não se mostram relevantes, a ponto de modificar a decisão agravada, tendo em vista que a manutenção da decisão não lhe causará prejuízo, pois o indeferimento de liberação do valor depositado teve por fundamento a necessidade de apurar o valor que cada parte pagará, por meio de cálculo a ser elaborado por perito.

Ademais, na mesma decisão já foi determinada a intimação do perito para realizar os trabalhos.

Sendo assim, não estão presentes os requisitos legais necessários para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023